Tribunal: TJBA
Processo: 8002515-71.2024.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002515-71.2024.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR, ADENILTON DE JESUS OLIVEIRA, CAIO GRACO SILVA BRITO, ANDRE LUIZ CORREIA DE AMORIM, LEONARDO DIAS RIBEIRO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
.

OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que a decisão não enfrentou adequadamente a tese de desclassificação da conduta para o delito capitulado no art. 148 do Código Penal.

2. Da análise da decisão objurgada, observa-se que, em verdade, foi analisada expressamente a tese subsidiária de desclassificação, ressaltando-se que “AMAURI ALMEIDA RODRIGUES planejou e coordenou o sequestro a todo o momento, com participação ativa nas negociações através da troca de mensagens com o corréu SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA, com a finalidade de extorquir o genitor da vítima para conceder a liberdade a Kauã Souza Rodrigues”, bem como que restou evidenciado o “dolo específico de AMAURI ALMEIDA RODRIGUES para obter a vantagem indevida, sendo esta a finalidade do sequestro, razão pela qual inexiste o alegado erro de tipo, bem como não é possível a desclassificação para a conduta prevista no art. 148 do Código Penal”.

3. Diante desse cenário, verifica-se a nítida irresignação do embargante com o mérito da decisão colegiada, que não apresenta nenhuma omissão, posto que enfrentou as teses defensivas e examinou todos os fundamentos pertinentes e necessários à solução da controvérsia, o que impõe a rejeição do recurso.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8002515
-
71
.20
2
4
.8.05.0
1
7
6
, da Comarca de Nazaré, em que figura como Embargante AMAURI ALMEIDA RODRIGUES e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor.